Tribunal: TJBA
Processo: 8035096-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035096-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILSON MENDES CORREA

Advogado(s)
:
PAULO SANTOS DA SILVA, RUTHSON DA SILVA DOURADO CASTRO

AGRAVADO: AIRTON CARPENEDO

Advogado(s)
:
EMERSON DA SILVA LIMA, MAYANNE RIBEIRO CARMO, ANTONIO FABIO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
CIVIL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
AÇÃO POSSESSÓRIA. TESE DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA. MEDIDA LIMINAR FAVORÁVEL AO RECORRIDO. EVIDÊNCIAS DE GRAVES IRREGULARIDADES NA MATRÍCULA DO AGRAVANTE. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que,
dentre outras providências, rejeitou a alegação de litispendência e concedeu medida liminar em favor do agravado, determinando que o recorrente se abstenha de praticar atos de turbação na área litigiosa.

II.

QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Existem
duas questões em discussão: (i) se há litispendência entre as ações possessórias conexas; e (ii) a manutenção da medida liminar favorável ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar, não se configura a alegada litispendência entre as demandas possessórias, já consideradas conexas, em virtude da ausência de identidade entre as partes e a causa de pedir fática. Ademais, ainda não ocorreu a citação na demanda anterior, circunstância que não impede o ajuizamento da ação posterior pelo agravado.

4. Noutro ponto, a tutela protetiva possessória concedida ao agravado foi amparada em fato novo relevante, qual seja, o reconhecimento de indícios graves de irregularidade na matrícula do imóvel do agravante,
que indicam plausibilidade da tese de possível exercício ilegal da posse.

IV. DISPOSITIVO

5
. Agravo de instrumento
não
provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 337, §§ 1º a 3º e 240.

Jurisprudência relevante citada
:
T
J
MG, AC
n.
50076727920218130525, Rel. Des. Kildare Carvalho,
j.
09/11/2023;
TJRJ,
AC

n.
00157416720228190014, Rel. Des
a.
Marília
d
e Castro Neves Vieira,
j.
22/11/2023;
TJDF,
AC n.
0711532-37.2023.8.07.0006, Rel.
Des.
Jos
é
Firmo Reis Soub,
j.
02/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035096-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante GILSON MENDES CORREA e como agravado AIRTON CARPENEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18